Tribunal: CARF
Processo: 10580.727655/2018-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727655/2018-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.795 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
THEREZA CHRISTINA FREITAS ANTICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 08-47.785 da 6a Turma da DRJ em
Fortaleza/CE (fl. 83e segs.).
“Contra a contribuinte acima identificada foi emitida Notificação de
Lançamento de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa
Física – IRPF relativa ao ano-calendário 2016, exercício 2017, por meio da qual houve
ajuste do saldo do Imposto a Pagardeclarado que resultou em Imposto Suplementar,
conforme a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727655/2018-36
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.795 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727655/2018-36

(...)
O imposto suplementar foi acrescido de multa e juros, na seguinte forma:
(...)
As infrações foram descritas pelo Auditor Fiscal nos seguintes termos:

...

A contribuinte foi notificada em 09/11/2018, conforme Aviso de Recebimento –
AR juntado aos autos. Em 10/12/2018, ela apresentou impugnação, na qual alega:
- A contribuinte é casada com Antonio Porto Antico, CPF 072.443.805-00, em
regime de comunhão total de bens.
- Parte dos rendimentos decorrentes dos bens comuns do casal foram inseridos
na declaração do marido da impugnante como permitido pelo art. 6o do Regulamento
do Imposto sobre a Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/1999 - RIR/1999.
- "Dentre os referidos bens, relevante se faz destacar a loja 01 do andar térreo do Edf.
Santa Marina, situado à Rua Carneiro de Souza, n° 66, sala 04, Taubaté, São Paulo, que
se encontrava locada à Bassanelli e Bassanelli Ltda. ME, bem como o imóvel situado à
Rua Carneiro de Souza, 66-T.01, Taubaté, São Paulo, que se encontrava locado ao Sr.
Adherbal de Moura Bastos Filho; cujos respectivos rendimentos de aluguel auferidos no
ano de 2016 (docs. 05 e 06) foram considerados na declaração do marido da
Impugnante (doc. 03)".
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.795 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727655/2018-36

- Dos valores recebidos da Bassanelli e Bassanelli Ltda. ME e do Sr. Adherbal
de Moura Bastos Filho foram abatidos da base de cálculo do IRPF o montante pago
pela imobiliária responsável pela administração do imóvel e o valor do Imposto sobre
a Propriedade Territorial Urbana - IPTU.
Em cumprimento à Instrução Normativa RFB no 958/2009, art. 6o-A, incluído
pela Instrução Normativa RFB no 1.061/2010, os documentos foram analisados pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil - DRF em Salvador/BA antes do envio à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ. Foi emitido o Despacho
Decisório de fl. 56/57, por meio do qual foi decidido o seguinte:

O Termo Circunstanciado no qual se baseou o Despacho Decisório dispõe:
1. Os rendimentos de aluguéis recebidos das empresas Ótica Disi Ltda. e Samy
Perfumaria Ltda. não foram declarados pelo cônjuge da contribuinte. Foi mantida a
omissão desses rendimentos, que foram considerados pelo seu valor integral (100% do
rendimento líquido): R$.9.676,08 e R$ 19.1869,82 (IRRF de R$ 2.695,44),
respectivamente.
2. O cônjuge da contribuinte declarou parte dos rendimentos de aluguel
recebidos de Bassanelli & Bassanelli Ltda. Assim, foi mantido parcialmente o valor da
omissão de rendimentos: R$ 1.900,02 (50% do rendimento líquido).
3. Os rendimentos de aluguel recebidos de pessoa física não foram declarados
pelo cônjuge da contribuinte e a omissão foi mantida integralmente por deverem ser
tributados integralmente na declaração da impugnante. O valor lançado já corresponde
ao valor líquido.
A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 09/04/2019, conforme AR juntado
aos autos. Em 09/05/2019, a contribuinte apresentou nova petição, ratificando as
alegações anteriores.”

Após análise, a turma julgadora da DRJ acatou parcialmente os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
“1 Delimitação do Litígio
O contencioso administrativo pressupõe uma lide, ou seja, a existência de
interesses opostos entre o Fisco e o contribuinte, contrapostos um em face do outro de
forma dialética. No caso, a lide deve ser delimitada levando em consideração que a
autoridade lançadora excluiu parte do lançamento ao proceder revisão de ofício no
exame efetuado depois da apresentação da impugnação.
Dessa forma, o litígio apenas persiste quanto às omissões de rendimento
impugnadas pela contribuinte que foram mantidas na revisão de ofício:
Locatário(a)
Aluguel
DIRPF
Contrib
DIRPF
Cônjuge
OR
lançada
OR
Mantida
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.795 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727655/2018-36

Ótica Di Si Ltda.

29.476,80
17.350,00
-
12.126,80
9.676,08
Samy Pergumaria Ltda.

46.995,84
23.950,00
-
23.045,84
19.186,82
Bassanelli & Bassanelli Ltda.
ME
4.190,75
-
2.150,00
3.800,05
1.900,03
Adherbal Moura Bastos Filho
7.855,20
-
-
7.195,06
7.195,06
TOTAL

88.518,59

46.167,75
37.957,99
O Imposto correspondente à omissão de rendimentos mantida corresponde a R$
3.544,57.
2 Mérito
O Regulamento do Imposto sobre a Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/1999
- RIR/1999 dispõe:
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de
bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 3o, Lei no 4.506, de 1964,
art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de
uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de
qualquer natureza;
(...)
§ 2o Serão incluídos no valor recebido a título de aluguel os juros de mora, multas por
rescisão de contrato de locação, e quaisquer outras compensações pelo atraso no
pagamento, inclusive atualização monetária.
Exclusões no Caso de Aluguel de Imóveis
Art. 50. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de imóveis
(Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV - as despesas de condomínio.
No que diz respeito à tributação dos aluguéis provenientes de bens comuns dos
cônjuges, o RIR/1999 prevê:
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges. GRIFEI
Uma vez que se trata de regime de comunhão total de bens, independentemente
do momento da aquisição dos imóveis, eles são caracterizados como bens comuns, já
que todos os bens, adquiridos antes ou depois do casamento são comuns ao casal nesse
regime. O atual Código Civil, aprovado pela Lei no 10.406/2002 dispõe:
Art. 1.667. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens
presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo
seguinte.
(...)
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.795 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727655/2018-36

Art. 1.669. A incomunicabilidade dos bens enumerados no artigo antecedente não se
estende aos frutos, quando se percebam ou vençam durante o casamento.
A contribuinte apresentou certidão do seu casamento com Antonio Porto Antico
em 11/01/1975, sob o regime de comunhão total de bens. Como se vê no art. 6o, II, do
RIR/1999, a regra geral nesse caso é a de que os rendimentos provenientes dos bens
comuns são tributados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge.
Os rendimentos lançados correspondentes aos aluguéis pagos pelas empresas
Ótica Di Si Ltda. e Samy Perfumaria Ltda. correspondem aos valores de rendimentos
tributáveis brutos informados nas DIRF enviadas por essas fontes pagadoras. Nenhum
valor referente a esses aluguéis foi declarado pelo cônjuge da contribuinte. Dessa
forma, não foi feita a opção prevista no art. 6o, parágrafo único, do RIR/1999, devendo
tais rendimentos ser tributados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada
cônjuge. Ademais, em obediência ao art. 14, I, da Lei no 7.739/1989, devem ser
abatidos dos valores brutos lançados os valores das comissões pagas à Imobiliária
Danelli Ltda. EPP, as quais restam comprovadas nos Comprovantes de Rendimentos e
nas Declarações de Informações sobre Atividades Imobiliárias - DIMOB enviadas.
Conforme se vê a seguir, os valores declarados pela contribuinte cobrem os
valores que lhe cabem:
Locatário(a)
Aluguel
Comissão
Líquido
50%
DIRPF
Contrib
OR Mantida a
Excluir
Ótica Di Si Ltda.

29.476,80
2.450,72

27.026,08

13.513,04
17.350,00
9.676,08
Samy Pergumaria
Ltda.

46.995,84
3.859,02

43.136,82

21.568,41
23.950,00
19.186,82
TOTAL

76.472,64

70.162,90

35.081,45
41.300,00
28.862,90
Dessa forma, a omissão mantida pela autoridade revisora relativa às empresas
acima deve ser excluída (R$ 28.862,90).
O cônjuge da contribuinte também nada declarou em relação aos aluguéis pagos
por Adherbal Moura Bastos Filho (pessoa física), devendo ser lançado em nome da
contribuinte 50% do aluguel líquido, já descontado o valor da comissão. O valor da
omissão de rendimentos mantida pela autoridade revisora foi o valor integral do
aluguel líquido, devendo ser excluída a metade, ou seja, R$ 3.597,53, a qual deveria
ter sido lançada em nome do cônjuge.
O aluguel pago por Bassanelli & Bassanelli Ltda. ME, foi declarado pelo
cônjuge em valor aproximado à metade. O valor da omissão de rendimentos mantido
pelo autoridade revisora corresponde a 50% do aluguel líquido (valor bruto verificado
no Comprovante de Rendimentos e na DIMOB menos a comissão). Assim, nada há a
reparar, devendo ser mantida a omissão de rendimentos no valor de R$ 1.900,03.
Em face das considerações efetuadas, segue o novo cálculo do Imposto:
(...)
3 Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a
impugnação, mantendo em parte o crédito tributário, para considerar devido o imposto
de R$ 593,71 (quinhentos e noventa e três reais e setenta e um centavos), bem como a
multa de ofício e juros de mora incidentes sobre esse valor. “

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.795 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727655/2018-36

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 98 e segs., alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de Recurso
Voluntário já foram objeto de apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, acima transcrito
na parte “Relatório” do presente acórdão.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, e acrescento, como segue.
Quanto ao argumento da recorrente de que, em alguns casos, oferecera à
tributação mais que 50% do valor dos aluguéis, é de se esclarecer que não é possível, em sede de
recurso voluntário, que se proceda à retificação da declaração apresentada e nem que se
compense eventuais erros do declarante com base de crédito tributário a ser lançada. A
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.795 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727655/2018-36

restituição ou compensação de imposto pago indevidamente ou a maior, se for o caso, deve ser
pleiteada diretamente pelo interessado junto à Receita Federal.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital